Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717275-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 231340279), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra KELI CRISTINA MAYER WOJTUNIK, indeferiu a renovação da pesquisa no sistema Sisbajud. Alega o agravante, em síntese, “que a renovação de tal pesquisa não traz qualquer prejuízo à Agravada, sobretudo porque referida ferramenta foi criada para garantir a efetividade do processo, não exigindo, para a sua renovação, sequer a demonstração da alteração da situação patrimonial da parte executada.” Sustenta que “ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para vedá-la ou restringir a renovação de diligências para localização de bens penhoráveis ou efetivação de constrição judicial. Importante registrar, mais uma vez, que já houve decurso razoável de tempo da realização da última pesquisa SisbaJud, que, repise-se, objetivava a localização de endereços.” Pontua que “não desconhece que não incumbe ao Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens livres e desimpedidos de devedores. No entanto, não se pode ignorar que a medida pretendida é útil e legítima para garantir, não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade, princípios basilares da sistemática processual civil vigente.” Aduz ainda que “a decisão recorrida não se compatibiliza, portanto, com as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário e de celeridade e efetividade do processo. Não é demais lembrar que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade com o nosso ordenamento jurídico.” Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, vindica o provimento recursal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 71426870 - Comprovante), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que, conquanto a parte recorrente postule a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pelo contexto fático-processual despontado nos autos originários e pela interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que verdadeiramente pretende-se a antecipação da tutela recursal. E aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, o pedido será apreciado nos moldes desta espécie de provimento provisório de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No particular, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema Sisbajud, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que recentemente já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Com efeito, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa (08/07/2024 – ID 203333864) e a nova solicitação, a saber menos de 1 (um) ano após a consulta anterior. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO MENOR QUE 1 ANO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada. 4. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1957698, 0744248-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (TEIMOSINHA). DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade, notadamente quando da constatação de pesquisa infrutífera anterior. 4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema SISBAJUD foi realizada no 16/10/2023. Não foi demonstrada alteração na capacidade financeira dos agravados. O transcurso de menos de 1 ano desde a última diligência é relativamente curto, considerando o propósito da nova pesquisa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1904808, 0723625-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) – grifo nosso O agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara de origem também cumpre diligenciar em favor de outros credores que igualmente vindicam suas diligências. De mais a mais, a pesquisa Sisbajud não representa o único meio de busca de bens disponíveis ao agravante, que possui outras formas de obter informações acerca do patrimônio do devedor, inclusive extrajudicialmente. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL vindicada pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator